Tribunal: TJES
Processo: 5014480-93.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014480-93.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROZELENE DA SILVA EVANGELISTA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO

– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO NÃO AFASTADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
“
A
simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...
)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

2 - O afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

3 – Não merece prosperar a decisão do Juízo
a quo
que indeferiu o pleito sob a alegação de que a aquisição de veículo automotor impede a concessão do benefício, pois, consoante já decidido neste Egrégio Tribunal, “
a
mera existência de contrato de financiamento não é suficiente para ilidir a declaração de hipossuficiência”
.
(TJES, Classe: Apelação, 048110160784, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 15/06/2018).

4 - Inexistindo nos autos qualquer prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração, de rigor o provimento do recurso, sob pena de indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

5 – Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5014480-93.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ROZELENE DA SILVA EVANGELISTA

AGRAVADO
:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ROZELENE DA SILVA EVANGELISTA
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação revisional de contrato ajuizada em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões id. 6802655 sustenta a agravante, em síntese, que faz jus ao deferimento da benesse, consoante vasta documentação apresentada.

Aduz que a mera aquisição de veículo automotor não é suficiente para o indeferimento do pleito, porquanto atualmente não possui vínculo empregatício.

E mais: a decisão objurgada vai de encontro à legislação que rege a matéria, sendo mister a sua reforma.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Eminentes Pares, pleiteia a agravante a concessão da gratuidade da justiça e, sem maiores delongas, adianto ser o caso de provimento do recurso.

Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...
)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

Sob tal enfoque, não merece prosperar a decisão do Juízo
a quo
que indeferiu o pleito sob a alegação de que a aquisição de veículo automotor impede a concessão do benefício, pois, consoante já decidido neste Egrégio Tribunal, “
a
mera existência de contrato de financiamento não é suficiente para ilidir a declaração de hipossuficiência”
.
(TJES, Classe: Apelação, 048110160784, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 15/06/2018).

Deste órgão fracionário:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS MERAMENTE OBJETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ILIDIDA. RECURSO PROVIDO. 1. É vedada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para fins de deferimento ou não da assistência judiciária gratuita, impondo-se ao julgador a análise tão somente dos requisitos legais previstos no art.98 do Código de Processo Civil, isto é, a possibilidade da litigante arcar com os custos do processo sem prejuízo ao seu sustento ou de sua família no momento da análise da isenção legal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. A mera celebração de contrato de financiamento para aquisição de bem incompatível com a alegada hipossuficiência não pode ser critério exclusivo a implicar o indeferimento da gratuidade da justiça, não ilidindo a presunção de hipossuficiência alegada pela parte.
3. Recurso provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5002010-35.2020.8.08.0000. Relatora Marianne Júdice de Mattos. Data de julgamento 28/04/2022).

Portanto, comprovando a agravante que não possui vínculo formal de emprego e, inexistindo nos autos qualquer prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração, mister o provimento do recurso, sob pena de indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

Firme nas razões expostas, conheço do recurso e
LHE
DOU
PROVIMENTO
para conceder os benefícios da gratuidade da justiça à agravante
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou provimento ao recurso.